Tribunal: TJES
Processo: 5020166-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020166-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: RITA DE CASSIA MANGAS DA ROCHA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO TETO DA MULTA AO VALOR DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por beneficiária do INSS, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de suposto cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário diante da alegação de contratação fraudulenta; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado revela verossimilhança suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da impossibilidade de produção de prova negativa.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, não sendo possível exigir do consumidor prova da inexistência do vínculo contratual.

O caráter alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano, pois os descontos mensais comprometem a subsistência e a dignidade da parte autora, renovando-se o prejuízo a cada cobrança.

A manutenção da suspensão dos descontos mostra-se menos gravosa do que a continuidade da cobrança, uma vez que a instituição financeira poderá reaver os valores caso obtenha êxito ao final da demanda.

O poder geral de cautela autoriza a imposição de astreintes como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

A multa cominatória deve possuir valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O teto da multa diária fixado em R$ 20.000,00 revela-se excessivo diante do valor econômico do contrato discutido, impondo-se sua limitação ao valor total da avença questionada, a ser apurado na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação verossímil de fraude em contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão liminar dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação bancária recai sobre a instituição financeira.

A imposição de astreintes constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de tutela de urgência.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada ao valor do contrato discutido para evitar excesso e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, II, e 536, §1º. CDC, Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 20.10.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJ 19.04.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 17.01.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJ 08.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 01.10.2020; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.270052-8/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020166-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MANGAS DA ROCHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Serra que, nos autos da ação proposta por
RITA DE CASSIA MANGAS DA ROCHA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, estabelecendo multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, para o caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a fixação da multa diária em valor elevado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, criando risco de enriquecimento sem causa da parte contrária. Argumenta que a instituição financeira atua de boa-fé, mas que a manutenção de descontos por até 60 dias pode ocorrer devido ao calendário técnico de fechamento dos convênios previdenciários, o que não configuraria descumprimento voluntário. Pugna pela reforma da decisão para que a tutela seja revogada ou, subsidiariamente, para que a multa diária seja reduzida ou substituída por periodicidade mensal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de ID 17441846, deferi, em parte, o pedido liminar,
apenas para reduzir o limite da multa cominatória relativa aos descontos mensais à importância do empréstimo questionado, mantendo os demais termos da decisão agravada.

A parte agravada,
RITA DE CASSIA MANGAS DA ROCHA
, apresentou contrarrazões, na qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

O Agravado, beneficiário do INSS, afirma categoricamente jamais ter contratado o cartão de crédito consignado que originou os descontos mensais em sua verba alimentar.

De fato, a prova de inexistência de débito é de difícil ou impossível produção para o consumidor, o que, sob a ótica da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em regra, impõe a inversão do ônus probatório em favor do hipossuficiente.

Assim, a verossimilhança das alegações, somada ao caráter alimentar da verba previdenciária, maculada por descontos mensais e,
a priori
, desautorizados, confere ao pleito inicial a necessária probabilidade do direito.

Por conseguinte, o perigo de dano exsurge de forma inegável. A retenção mensal de valores em benefício previdenciário compromete a subsistência do Agravado e sua dignidade, sendo irrelevante para este requisito o tempo decorrido desde o início dos descontos, uma vez que o prejuízo é contínuo e se renova a cada mês.

Assim, entendo que, nestes pontos, a manutenção da decisão prolatada no primeiro grau é medida que se impõe.

Em outros termos, a manutenção dos descontos é medida mais gravosa ao consumidor do que a suspensão para a instituição financeira, tendo em vista que a Agravante, se vencedora ao final da demanda, poderá reaver o crédito, devidamente corrigido.

Assim, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados à maior, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
astreintes
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso dos autos, a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), embora tenha um limite máximo estabelecido (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), revela-se excessiva, podendo exceder o próprio valor econômico do contrato em discussão, caso o descumprimento se prolongue.

Assim, para resguardar a finalidade coercitiva da medida e evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, impõe-se a limitação do valor da multa, em relação aos descontos mensais, ao valor total do contrato questionado, cujo montante será apurado na fase instrutória. Tal medida, além de manter o efeito pedagógico e inibitório da sanção, delimita o risco da Agravante ao objeto principal da demanda.

Nesse sentido,
“[...]
pertinente se mostra a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados

[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.270052-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 24/05/2023, DJ 25/05/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar o teto da multa cominatória ao valor total do contrato objeto da lide, mantendo-se a decisão de origem em seus demais termos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.